Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721468-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIN OUTDOOR COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CASA NOVA OUTLET DE MOVEIS E DECORACAO - EIRELI - EPP, MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP, ESTILO CASA MOVEIS LTDA - ME APELADO: GUSTAVO LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO Trata-se de apelação cível (ID 24441127), interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. As rés/apelantes requerem a concessão do prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, contudo, sem apresentar qualquer justificativa, conforme exige o art. 1.007, do CPC/2015. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de prazo às rés para o recolhimento do preparo. Intimem-se as apelantes para que tragam aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 § 4o), sob pena de não conhecimento do apelo. P.I. SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA Relator